Tribunal: TJDFT
Processo: 0730922-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES RECURSAIS. DECISÃO AGRAVADA. DISSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE CABIMENTO. ART. 932,III, CPC.
1. O agravo de instrumento tem objeto vinculado porque adstrito aos limites da decisão agravada. Nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.
2. Simples leitura da peça de agravo, observa-se que a irresignação das agravantes não guardam pertinência que estabeleça nexo com a decisão guerreada, mantendo-se a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.